Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PESSOAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação pessoal via sistema eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida e suficiente para os fins do § 1o do art. 485 do CPC, e se configurado o abandono da causa pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora está devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, sendo considerada pessoal a intimação via sistema.
4. A autora foi intimada em diversas oportunidades para impulsionar o feito, mas manteve-se inerte, mesmo após ultrapassado o prazo legal de 30 dias.
5. A extinção do processo encontra amparo na legislação processual e em jurisprudência pacífica deste Tribunal, não se caracterizando ofensa aos princípios do contraditório ou da publicidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é válida e suficiente para fins do art. 485, § 1o, do CPC, inclusive para configurar abandono de causa. 2. A inércia da parte autora após intimação pessoal via sistema por mais de 30 dias autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1990081 e 1979447.